Tribunal: TJMT
Processo: 1034649-54.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034649-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Benfeitorias, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), ADONIAS CORREA DA COSTA - CPF: 068.308.891-20 (AGRAVANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (AGRAVADO), MARLENE DE FATIMA HOFFELDER - CPF: 451.895.361-49 (AGRAVADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados. O agravante alega que a medida seria o único meio viável para assegurar o cumprimento da obrigação, amparado no art. 139, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação de medida executiva atípica, consistente na suspensão da CNH do devedor, como meio coercitivo para satisfação do crédito, diante da ausência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado o poder de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive no cumprimento de sentença.

A constitucionalidade da aplicação de medidas executivas atípicas foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 5941, condicionando seu uso à observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto.

A adoção dessas medidas exige demonstração de que o devedor está ocultando patrimônio ou embaraçando o cumprimento da decisão judicial, o que não restou comprovado nos autos.

A suspensão da CNH, no caso concreto, mostra-se inócua, desproporcional e inadequada, pois não se vislumbra que traria qualquer eficácia à execução, configurando-se como sanção meramente punitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, exige demonstração de sua utilidade e adequação ao caso concreto. A suspensão da CNH do devedor, sem indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à execução, configura medida desproporcional e inócua. A efetividade da execução deve observar os direitos fundamentais e os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5941; TJMT, RAI nº 1018070-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.09.2023; TJMT, RAI nº 1017296-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adonias Correa da Costa, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Waldir Cechet Junior e outra, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados.

Inconformado, o agravante sustenta
que, diante da ineficácia dos meios tradicionais, a única medida viável para assegurar o adimplemento da obrigação devida pelos agravados é a imposição de medida coercitiva atípica, consubstanciada na suspensão ou cancelamento da CNH. Argumenta que tal providência está amparada pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Requer a reforma da r. decisão,

para que seja determinada a suspensão ou cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, como meio coercitivo para a satisfação da dívida exequenda.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 258032180).

As informações foram prestadas (id. 261607280), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 271304889).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adonias Correa da Costa, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Waldir Cechet Junior e outra, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que, diante da ineficácia dos meios tradicionais, a única medida viável para assegurar o adimplemento da obrigação devida pelos agravados é a imposição de medida coercitiva atípica, consubstanciada na suspensão ou cancelamento da CNH.

Argumenta que tal providência está amparada pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Requer a reforma da r. decisão,

para que seja determinada a suspensão ou cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, como meio coercitivo para a satisfação da dívida exequenda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que

indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos executados, ora agravados.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu
art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade do magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos
.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos do agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.
”

(TJMT, RAI n. 1018070-65.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 05.09.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC – MEDIDA INJUSTIFICADA AO CASO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV , estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu, à mingua de

indícios nos autos de que o executado esteja ocultando patrimônio expropriável, e embaraçando a satisfação do crédito, não se mostra proporcional e razoável a apreensão da CNH, do passaporte e de cartões de credito do executado, para o fim de coagi-lo ao pagamento do débito
.

Recurso provido.”

(TJMT, RAI n. 1017296-35.2023.8.11.0000,
3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.11.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025